Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738368-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA ILKA LOPES NACRUTH AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lara Ilka Lopes Nacruth em face da r. decisão (ID 51200162 - págs. 111 a 113) que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde movida em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão de reajuste da prestação mensal do plano de saúde contratado. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0733956-88.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 31/10/2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator